Tribunal: TJES
Processo: 5010113-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010113-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ATENDIMENTO A SAUDE MENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES – MUNICÍPIO DE VILA VELHA – CAPS I – OMISSÃO ESTATAL – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA NÃO VERIFICADOS – LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – SEPARAÇÃO DOS PODERES – AUSÊNCIA DE CLARA VIOLAÇÃO OU OMISSÃO GRAVE DO PODER EXECUTIVO – TEMA 698 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, fornecendo às pessoas carentes tratamentos indispensáveis às suas enfermidades, sendo imperioso que aqueles que necessitem de auxílio para tratamento à saúde mental, encontrem amparo no Sistema Único de Saúde,

e seus equipamentos qualificados na prestação deste tipo de assistência, conforme regulamentado pela Lei nº 8.080/90, sob pena de incorrer em grave omissão.

2 - A Ação Civil Pública originária tem como base o Inquérito Civil nº 2021.0020.3458-09, instaurado pelo Ministério Público com o objetivo de “
apurar notícia de necessidade de implantação de serviços em dois Caps i no Município, se possível com a manutenção do CAPS i localizado no bairro Itapuã, com melhoria da estrutura, e efetiva implementação do CAPS i localizado no bairro Jabaeté
”, e como tal funciona como mecanismo de controle externo da legitimidade das ações do Poder Público, com o propósito de proteger interesses coletivos e direitos sociais garantidos pela Constituição.

3 - Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços de saúde de caráter aberto e comunitário constituídos por equipe multiprofissional que atua sob a ótica interdisciplinar e realizam, prioritariamente, atendimento às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e às pessoas com sofrimento ou transtorno mental em geral, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, estejam elas em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial (artigo 7º, §1º, do Anexo V, da Portaria Consolidada nº 03/2017).

4 - O Poder Público determinou, ainda, a criação de um modelo de atendimento específico para atender as demandas das crianças e dos adolescentes, denominados “CAPS i”, que foram instituídos como política pública nacional, objetivando o cuidado clínico/ambulatorial de crianças e adolescentes que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida.

5 - Embora seja inequívoco que o Município de Vila Velha possua, na atualidade, apenas um Centro de Atenção Psicossocial voltado ao atendimento infanto-juvenil (“CAPS i”), entendo que não há nos autos substrato probatório suficiente para deferir a tutela provisória pretendida, especialmente por não estar devidamente comprovada a ausência ou grave deficiência do serviço público, decorrente da inércia ou excessiva morosidade do Poder Público.

6 - Não obstante a evidente insuficiência da saúde pública do país, o que se verifica não apenas de forma pontual, no Município Agravado, mas de forma crônica por toda a extensão territorial, deve-se estar atento, nos casos desse jaez, aos limites de atuação do Poder Judiciário ao verificar o cumprimento, pelo Poder Executivo, das políticas públicas estabelecidas para a garantia de direitos individuais.

7 - Nos termos do decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 684612/RJ (
Tema 698
), embora seja possível o controle judicial sobre a omissão do Estado na implementação de políticas públicas essenciais para a efetivação dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição da República, essa intervenção só poderá ocorrer de maneira excepcional, de modo que, se a violação de direitos individuais e coletivos não é clara e imediatamente verificável, não cabe ao magistrado interferir nas escolhas inerentes à discricionariedade administrativa

8 - Não resta verificada, ao menos nesta fase processual, grave violação ou omissão do Município na garantia do atendimento à saúde mental das crianças e adolescentes, havendo, ao contrário, demonstração mínima da prestação do serviço de atendimento, além do evidente direcionamento de recursos financeiros para sua efetivação, através da construção do “CAPS i” Jabaeté em atendimento às diretrizes traçadas pelo Ministério da Saúde.

9 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a Decisão proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES na ação civil pública nº 5009378-82.2023.8.08.0035 ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada, com o fim de impor ao Município que disponibilize dois Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) Infanto Juvenil em seu território, preferencialmente por meio da inauguração do CAPS de Jabaeté, bem como a manutenção do CAPS de Itapuã.

Em suas razões recursais (id. 5890513), o Agravante requer o deferimento da tutela de urgência pleiteada, aduzindo, em síntese, que: I) segundo a diretriz da Secretaria de Estado da Saúde, bem como a Portaria de Consolidação nº 3/2017 do Ministério da Saúde que estabelece parâmetro populacional/territorial para a implantação dos CAPS i necessários ao atendimento público, há indicativo da necessidade do Município Agravado contar com dois Centros de Atenção Psicossocial-CAPS i; II) o atendimento do Município de Vila Velha revela-se insuficiente com apenas 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial Infanto juvenil-CAPS i, para uma população de 508.655 habitantes, eis que o Agravado encerrou as atividades do CAPS i localizado em Itapuã, após a inauguração do CAPS i de Jabaeté; III) ao contrário do sustentado pelo Juízo singular, o atendimento realizado no CAPS não pode ser comparado aos atendimentos das unidades de saúde e equipes de consultórios.

Regularmente intimado, o Agravado

apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da Decisão combatida (id. 6048595).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento recursal, para que seja deferida a antecipação de tutela requerida (id. 8397826).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória
-ES, 07 de agosto de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010113-26.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a Decisão proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES na ação civil pública nº 5009378-82.2023.8.08.0035 ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada, com o fim de impor ao Município que disponibilize dois Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) Infanto Juvenil em seu território, preferencialmente por meio da inauguração do CAPS de Jabaeté, bem como a manutenção do CAPS de Itapuã.

Em suas razões recursais (id. 5890513), o Agravante requer o deferimento da tutela de urgência pleiteada, aduzindo, em síntese, que: I) segundo a diretriz da Secretaria de Estado da Saúde, bem como a Portaria de Consolidação nº 3/2017 do Ministério da Saúde que estabelece parâmetro populacional/territorial para a implantação dos CAPS i necessários ao atendimento público, há indicativo da necessidade do Município Agravado contar com dois Centros de Atenção Psicossocial-CAPS i; II) o atendimento do Município de Vila Velha revela-se insuficiente com apenas 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial Infanto juvenil-CAPS i, para uma população de 508.655 habitantes, eis que o Agravado encerrou as atividades do CAPS i localizado em Itapuã, após a inauguração do CAPS i de Jabaeté; III) ao contrário do sustentado pelo Juízo singular, o atendimento realizado no CAPS não pode ser comparado aos atendimentos das unidades de saúde e equipes de consultórios.

Regularmente intimado, o Agravado

apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da Decisão combatida (id. 6048595).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento recursal, para que seja deferida a antecipação de tutela requerida (id. 8397826).

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo deve ser entendido como a expressão
periculum in mora
, segundo a qual o tempo necessário para o desenrolar do procedimento se mostra incompatível para assegurar, de imediato, o direito que se reputa violado pelo agravante. Por sua vez, a probabilidade de provimento do recurso, sintetizada pelo
fumus boni iuris
, deve ser analisada sob o aspecto do provável direito alegado.

Como se sabe, a saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante determina a Constituição da República, em seu artigo 196.

Trata-se de direito social garantido pelo artigo 6º da Carta Magna, diretamente relacionado aos direitos à vida e à dignidade da pessoa humana, valores constitucionais assegurados.

Seguindo o comando constitucional, cum
pre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, fornecendo às pessoas carentes tratamentos indispensáveis às suas enfermidades, sendo imperioso que aqueles que necessitem de auxílio para tratamento à saúde mental, encontrem amparo no Sistema Único de Saúde,

e seus equipamentos qualificados na prestação deste tipo de assistência, conforme regulamentado pela Lei nº 8.080/90, sob pena de incorrer em grave omissão.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte, de sorte que a reestruturação e melhoria da rede de Atenção Psicossocial é garantia fundamental à saúde do cidadão.

Sobreleva acentuar, que a Ação Civil Pública originária tem como base o Inquérito Civil nº 2021.0020.3458-09, instaurado pelo Ministério Público com o objetivo de “
apurar notícia de necessidade de implantação de serviços em dois Caps i no Município, se possível com a manutenção do CAPS i localizado no bairro Itapuã, com melhoria da estrutura, e efetiva implementação do CAPS i localizado no bairro Jabaeté
”, e como tal funciona como mecanismo de controle externo da legitimidade das ações do Poder Público, com o propósito de proteger interesses coletivos e direitos sociais garantidos pela Constituição.

Isso inclui a garantia de eficiência dos serviços públicos nas residências e nos centros terapêuticos para pessoas com sofrimento mental, assegurando que recebam atendimento integral, dignidade, moradia adequada e serviços de saúde.

Na hipótese vertente, sustenta o Órgão Ministerial a necessidade de disponibilização de 02 (dois) equipamentos para prestação do serviço especializado de saúde de crianças e adolescentes, denominados Centro de Atenção Psicossocial Infanto juvenil – “CAPS i”, em atenção às diretrizes estabelecidas na Portaria de Consolidação nº 3, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde.

No que concerne à saúde mental, em 2001, como forma de redirecionar o modelo de assistência, através de estratégias de desinstitucionalização, foi promulgada a Lei nº 10.216/01, que trata da proteção dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, dispondo que as intervenções deverão ser pautadas na garantia de tratamento do paciente como sujeito de direitos, sendo-lhes assegurada a assistência médica integral, a reinserção comunitária e convivência familiar.

Segundo as disposições do artigo 2º, incisos VIII e IX, da citada lei, os as pessoas portadoras de transtornos mentais devem ser tratadas em ambiente terapêutico adequados, e pelos meios menos invasivos possíveis,

preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental, de modo que a medida de internação somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficiente.

Nestes termos, o Ministério da Saúde publicou a Portaria de Consolidação nº 03, de 28 de setembro de 2017, instituindo, através do Anexo V, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), cuja finalidade é a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com o escopo de fortalecer a rede extra-hospitalar de tratamento de transtornos psíquicos, a Portaria fixou as responsabilidades dos pontos de atendimento em cada um dos componentes da RAPS, dentre os quais se encontram os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Residências Terapêuticas, Centros de Convivência e Unidades de Acolhimento.

Destarte, segundo a definição contida no próprio regulamento, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços de saúde de caráter aberto e comunitário constituídos por equipe multiprofissional que atua sob a ótica interdisciplinar e realizam, prioritariamente, atendimento às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e às pessoas com sofrimento ou transtorno mental em geral, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, estejam elas em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial (artigo 7º, §1º, do Anexo V, da Portaria Consolidada nº 03/2017).

Por sua vez, os “CAPS i”, foram instituídos como política pública nacional, como modelo de atendimento específico em espaço coletivo, objetivando o cuidado clínico/ambulatorial de crianças e adolescentes que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida.

Depreende-se, portanto, que o Poder Público determinou a criação de um
modelo de atendimento específico para atender as demandas das crianças e dos adolescentes
que, em razão da idade, tratando-se de pessoas com a personalidade em formação, necessitam de atenção diferenciada dos pacientes dos CAPS de outras categorias, sendo a sua criação indicada para os Municípios ou regiões com população
acima de setenta mil habitantes
(artigo 7º, §4º, inciso IV).

Senão vejamos:

Art. 7º Os Centros de Atenção Psicossocial nas suas diferentes modalidades, são serviços de saúde de caráter aberto e comunitário que compõe a Rede de Atenção Psicossocial. (Origem: PRT MS/GM 3088/2011, Art. 7º)

§ 1º O Centro de Atenção Psicossocial de que trata o caput deste artigo é constituído por equipe multiprofissional que atua sob a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e às pessoas com sofrimento ou transtorno mental em geral, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial. (Origem: PRT MS/GM 3088/2011, Art. 7º, § 1º)

§ 2º As atividades no Centro de Atenção Psicossocial são realizadas prioritariamente em espaços coletivos (grupos, assembleias de usuários, reunião diária de equipe), de forma articulada com os outros pontos de atenção da rede de saúde e das demais redes.
(Origem: PRT MS/GM 3088/2011, Art. 7º, § 2º)

§ 3º O cuidado, no âmbito do Centro de Atenção Psicossocial, é desenvolvido por intermédio de Projeto Terapêutico Singular, envolvendo em sua construção a equipe, o usuário e sua família. (Origem: PRT MS/GM 3088/2011, Art. 7º, § 3º)

§ 4º Os Centros de Atenção Psicossocial estão organizados nas seguintes modalidades: (Origem: PRT MS/GM 3088/2011, Art. 7º, § 4º)

I - CAPS I: atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para Municípios ou regiões de saúde com população acima de quinze mil habitantes; (Origem: PRT MS/GM 3088/2011, Art. 7º, § 4º, I)

II - CAPS II: atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para Municípios ou regiões de saúde com população acima de setenta mil habitantes; (Origem: PRT MS/GM 3088/2011, Art. 7º, § 4º, II)

III - CAPS III: atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental, inclusive CAPS AD. Indicado para Municípios ou regiões de saúde com população acima de cento e cinquenta mil habitantes; (Origem: PRT MS/GM 3088/2011, Art. 7º, § 4º, III)

IV - CAPS AD: atende pessoas de todas as faixas etárias, que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas. Indicado para Municípios ou regiões de saúde com população acima de setenta mil habitantes; (Origem: PRT MS/GM 3088/2011, Art. 7º, § 4º, IV)

V - CAPS AD III: atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas. Proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno. Indicado para Municípios ou regiões de saúde com população acima de cento e cinquenta mil habitantes; e (Origem: PRT MS/GM 3088/2011, Art. 7º, § 4º, V)

VI -
CAPS i: atende crianças e adolescentes que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para municípios ou regiões com população acima de setenta mil habitantes
. (Origem: PRT MS/GM 3088/2011, Art. 7º, § 4º, VI)

VII - CAPS AD IV: atende pessoas com quadros graves e intenso sofrimento decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.

Sua implantação deve ser planejada junto a cenas de uso em municípios com mais de 500.000 habitantes e capitais de Estado, de forma a maximizar a assistência a essa parcela da população. Tem como objetivos atender pessoas de todas as faixas etárias; proporcionar serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana; e ofertar assistência a urgências e emergências, contando com leitos de observação. (Redação dada pela PRT GM/MS nº 3588 de 21.12.2017)

No âmbito estadual, Secretaria Estadual de Saúde publicou as Diretrizes Clínicas em Saúde Mental (
https://saude.es.gov.br/Media/sesa/Protocolo/Diretrizes%20Clinicas%20em%20saude%20mental.pdf
) estabelecendo o seguinte parâmetro populacional para a implantação do “CAPS i”:

[...] Modalidades de CAPS

De acordo com a Portaria de Consolidação nº 03/2017 e Portaria nº 3.588/2017, os CAPS estão divididos em diversas modalidades, de acordo com o parâmetro populacional da região atendida.

·
Para municípios ou regiões de saúde com mais de 15 mil habitantes:

- CAPS I: atendem pessoas de todas as faixas etárias, funcionando de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h.

·

Para municípios ou regiões de saúde entre 70 e 200 mil habitantes:

- CAPS II: atende pessoas de todas as faixas etárias, funcionando de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, podendo comportar um terceiro turno, até às 21h.

- CAPS ad (álcool e drogas): atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de álcool e outras drogas, funcionando de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h.

-
CAPSi (infantojuvenil): Atende crianças e adolescentes, funcionando de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, podendo comportar um terceiro turno, até às 21h.

·
Para municípios ou regiões de saúde com população acima de 150 mil habitantes:

- CAPS III: Atende pessoas de todas as faixas etárias, com demandas semelhantes à dos demais CAPS, com a especificidade de funcionar 24 horas por dia, com atenção continuada e ininterrupta, funcionando também como retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental.

- CAPS ad III: Atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de álcool e outras drogas, funcionando 24 horas por dia, com atenção continuada e ininterrupta, funcionando também como retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental.

·
Para municípios ou capitais estaduais com população acima de 500 mil habitantes:

- CAPS ad IV: Destinado a proporcionar a atenção integral e contínua a pessoas com necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e em todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados.

Quando em um município inexiste CAPSi e/ou CAPSad o atendimento das demandas do público infantojuvenil e de pessoas que apresentam sofrimento psíquico decorrente do uso de álcool e drogas, deve ser feito pelo CAPS existente no território, seja CAPS I, II ou III.

Exsurge, ainda, das Diretrizes Clínicas em Saúde formuladas pelo Estado do Espírito Santo, que “o CAPSi passa a ser
‘o equipamento privilegiado para a atenção à criança com autismo no âmbito do SUS, embora não se dirija de modo exclusivo a essa clientela’
” (p. 220).

Todavia, despeito das razões de inconformismo manifestadas pelo Agravante, e embora seja inequívoco que o Município de Vila Velha possua, na atualidade, apenas um Centro de Atenção Psicossocial voltado ao atendimento infanto-juvenil (“CAPS i”), entendo que não há nos autos substrato probatório suficiente para deferir a tutela provisória pretendida, especialmente por não estar devidamente comprovada
a
ausência
ou grave deficiência do serviço público, decorrente da inércia ou excessiva morosidade do Poder Público
.

Com efeito, é inequívoco nos autos que o desenvolvimento das atividades no “CAPS i” de Itapõa, foi interrompido após a conclusão das obras do “CAPS i” de Jabaeté, que contempla toda a estrutura física recomendada pela Portaria de Consolidação nº 03/2017. Exsurge, ainda, que a unidade de Itapoã foi criada em razão de outra Ação Civil Pública ajuizada pelo
Parquet
Estadual.

Ademais, da farta documentação produzida nos autos de origem, destaca-se a “Notícia de Fato” (id. 5890516, p. 12) enviada pelo Conselho Gestor do Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPSij) à 5ª Promotoria de Justiça Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, narrando diversas irregularidades e o sucateamento gradativo ocorrido no “CAPS i” de Itapoã, além da insuficiência de sua estrutura, que foi posteriormente desativada e o imóvel alugado para o seu funcionamento devolvido pela Municipalidade.

Não obstante a evidente insuficiência da saúde pública do país, o que se verifica não apenas de forma pontual, no Município Agravado, mas de forma crônica por toda a extensão territorial, deve-se estar atento, nos casos desse jaez, aos limites de atuação do Poder Judiciário ao verificar o cumprimento, pelo Poder Executivo, das políticas públicas estabelecidas para a garantia de direitos individuais.

Sobreleva destacar, que o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 684612/RJ (
Tema 698
), ao discutir os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde,

consignou expressamente que a decisão judicial que visa a implementação de políticas públicas voltadas à garantia de direitos fundamentais, apesar de não violar o princípio da separação de poderes, deverá, no lugar de determinar medidas específicas, estabelecer os objetivos a serem atingidos e instruir a Administração Pública a apresentar um plano e/ou os meios adequados para alcançar esses objetivos
, in verbis
:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde.

1.
Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde.
No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina.

2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento.

3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4.
A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador.

5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados.

6.
Fixação das seguintes teses de julgamento:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado;

3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

(STF - RE: 684612 RJ, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Redator(a) do acórdão: Min. ROBERTO BARROSO. Data de Julgamento: 03/07/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023)

É evidente, portanto, que não compete ao Poder Judiciário, nos casos em que se discute a falha na implementação de políticas públicas,

ordenar a contratação de profissionais de saúde ou a execução de obras que atendam a este direito social. Ao contrário, deverá conceder à Administração Pública um prazo determinado, para que providencie os meios necessários para atender à demanda considerada procedente, apresentando para tanto um plano adequado para alcançar o resultado pretendido.

Dessa forma, embora seja possível, em certos casos, o controle judicial sobre a omissão do Estado na implementação de políticas públicas essenciais para a efetivação dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição da República, essa intervenção só poderá ocorrer de maneira excepcional.
Se a violação de direitos individuais e coletivos
não é clara e imediatamente verificável, não cabe ao magistrado interferir nas escolhas inerentes à discricionariedade administrativa
.

Arriscando alongar-me excessivamente sobre o tema, trago à colação excerto do brilhante voto condutor do referido precedente qualificado, proferido pelo Eminente Ministro Luís Roberto Barroso,
in verbis
:

[...] A jurisprudência que se vem formando acerca do direito à saúde , em suas diversas vertentes, é exemplo emblemático da conquista, pós-1988, da força normativa e efetividade da Constituição. Os direitos constitucionais em geral, e os direitos sociais em particular, converteram- se em direitos subjetivos em sentido pleno, comportando tutela judicial específica. A intervenção do Poder Judiciário, mediante determinações à Administração Pública para que forneça variadas prestações concernentes ao direito à saúde, tem procurado realizar a promessa constitucional de sua prestação universalizada.

12. No entanto, como tenho dito em ocasiões diversas, tanto em trabalhos acadêmicos como em votos proferidos nesta Corte em situações análogas,
esse sistema vem apresentando sintomas de que pode "morrer da cura", vítima dos excessos voluntaristas e da falta de critérios objetivos que geram indesejada imprevisibilidade da prestação jurisdicional.
Esses problemas colocam em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, desorganizando a atividade administrativa e
impedindo a alocação racional dos escassos recursos públicos
. De fato,
a atuação casuística do Poder Judiciário atende às necessidades imediatas do jurisdicionado, mas, globalmente, pode interferir nas possibilidades estatais no que toca à promoção da saúde pública.

13. Além disso, a atuação judicial em demandas individuais acaba por colocar em posição de vantagem aqueles que pertencem às classes mais favorecidas. De fato, nessas hipóteses, quando o Judiciário assume o papel de protagonista na implementação dessas políticas, privilegia aqueles que possuem acesso qualificado à Justiça, seja por conhecerem seus direitos, seja por poderem arcar com os custos do processo judicial.

14.
Portanto, nessa seara, o Judiciário certamente não pode ser menos do que deve ser, deixando de tutelar direitos fundamentais que seriam promovidos com a sua atuação. Mas também não deve querer ser mais do que pode ser, presumindo demais de si mesmo e, a pretexto de promover os direitos fundamentais de uns, acabar causando grave lesão a direitos da mesma natureza de outros tantos
.

15.
O problema do direito à saúde - e das políticas públicas voltadas à sua promoção e efetivação - deve ser olhado, necessariamente, à luz dos limites e possibilidades das entidades federativas (não só estritamente financeiras, mas também organizativas e executórias, dentre outros aspectos).
União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm, sem dúvida, compromisso com a promoção, na maior extensão possível, do direito à saúde. Mas isso se dá em um contexto de formulação e implementação de políticas públicas, que se inserem num amplo sistema - tão amplo como são as necessidades sociais que o Poder Público deve atender. Além da saúde, o Estado também deve promover os direitos à educação, cultura, transporte público, infraestrutura e uma infinidade de outros setores, também tutelados pela Constituição e/ou pela lei.

16. Diante de tais considerações, mesmo admitindo que a judicialização é uma circunstância atual e mesmo inevitável da vida brasileira, em matéria de direito à saúde ela não pode ser vista como meio natural de se definirem políticas públicas. De fato, é mais adequado que sejam definidos direitos e obrigações por via legislativa e administrativa, de modo que os litígios sejam residuais e não de massa.

17.
Nesse cenário, o que se necessita nessa matéria é estabelecer parâmetros para que a atuação do Judiciário possa se pautar por critérios de racionalidade e de eficiência. É a falta de critérios universais que tem tornado o sistema disfuncional e desigual.

18. Em arremate desta breve introdução, cabe enfrentar a ideia, que acabou se tornando verdadeiro senso comum, de que o Poder Judiciário, quando se depara com casos nos quais se discutem certas questões do direito à saúde - e.g. fornecimento de certo medicamento ou custeio de um tratamento para a parte -, faria uma ponderação entre o direito à vida e à saúde, de um lado, e princípios orçamentários, separação de poderes e reserva do possível, do outro lado. Isso, todavia, não é verdade. O que o Judiciário verdadeiramente pondera é direito à vida e à saúde de uns contra o direito à vida e à saúde de outros. Portanto, não há solução juridicamente fácil nem moralmente simples nesta matéria.

[...]

28. Nesse cenário, é importante a construção de parâmetros para permitir uma atuação efetiva e organizada do Poder Judiciário, com vistas à concretização de direitos fundamentais, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador para a definição e implementação de políticas públicas.

29. Em primeiro lugar ,
é necessário que esteja devidamente comprovada nos autos a ausência ou grave deficiência do serviço público, decorrente da inércia ou excessiva morosidade do Poder Público
. De fato, quando os Poderes Legislativo e Executivo descumprem seus deveres institucionais, o Poder Judiciário estará autorizado a servir de alerta para que estes exerçam suas atribuições. Falhas estruturais geradas pelo vazio ou pela inefetividade de políticas públicas para o atendimento de determinado direito fundamental fazem com que a atuação do Judiciário seja necessária, em especial se estiver em jogo o mínimo existencial.

30. Assim,
diante de um Poder Executivo omisso, é necessária uma intervenção judicial para "retirar as autoridades públicas do estado de letargia"
, como bem pontuou esta Corte na medida cautelar da ADPF 347, que reconheceu o "estado de coisas inconstitucional", em razão da violação massiva de direitos fundamentais no sistema carcerário brasileiro.

31. Em síntese,
é obrigação dos Poderes Públicos fornecerem políticas públicas de qualidade. Mesmo diante de uma escassez de recursos, os direitos fundamentais não podem ser ignorados, cabendo ao Estado oferecer condições mínimas para a efetivação desses direitos em nome da dignidade humana
. Frente a omissões reiteradas do Executivo e Legislativo, pode o Judiciário ser chamado na tentativa de corrigir violações constantes ao texto constitucional.

32. Em segundo lugar, no atendimento dos pedidos formulados pelo autor da demanda,
deve-se observar a possibilidade de universalização da providência a ser determinada, considerados os recursos efetivamente existentes
.
De fato, os recursos públicos são finitos e insuficientes ao atendimento de todas as necessidades sociais, impondo ao Estado a tomada de decisões difíceis
. Nesse contexto, decisões judiciais casuísticas, que determinam a adoção de diversas melhorias em hospital específico e se distanciam de uma visão sistêmica sobre a matéria acabam por contribuir para a desorganização da Administração Pública, comprometendo a eficiência administrativa no atendimento ao cidadão e impedindo a otimização das possibilidades estatais no que toca à promoção da saúde pública.

33. Assim,
o órgão julgador deverá questionar se é razoável e faticamente viável que aquela obrigação seja universalizada pelo ente público devedor.
Na hipótese em análise, caberia ao Tribunal de Justiça local examinar se seria possível ao Município do Rio de Janeiro implementar as obrigações impostas também em outras unidades de saúde que estejam em condição similar à do Hospital Salgado Filho.

34. Em terceiro lugar , entendo
que cabe ao órgão julgador determinar a finalidade a ser atingida, mas não o modo como ela deverá ser alcançada
. Estabelecida a meta a ser cumprida, diversos são os meios com os quais se pode implementá-la, cabendo ao administrador optar por aquele que considera mais pertinente e eficaz. Trata-se de um modelo "fraco" de intervenção judicial em políticas públicas, no qual, apesar de indicar o resultado a ser produzido, o Judiciário não fixa analiticamente todos os atos que devem ser praticados pelo Poder Público, preservando, assim, o espaço de discricionariedade do mérito administrativo.

Examinados os autos, entendo que não restou verificada, ao menos nesta fase processual, grave violação ou omissão do Município na garantia do atendimento à saúde mental das crianças e adolescentes, havendo, ao contrário, demonstração mínima da prestação do serviço de atendimento, além do evidente direcionamento de recursos financeiros para sua efetivação, através da construção do “CAPS i” Jabaeté em atendimento às diretrizes traçadas pelo Ministério da Saúde.

Ademais, nos termos do decidido pelo Pretório Excelso, uma vez constatado o déficit na assistência, seria responsabilidade do Judiciário determinar a correção da irregularidade, cabendo, todavia, ao Poder Executivo Municipal decidir como suprir essa deficiência, seja por meio da instituição de novo Centro de Atendimento, da ampliação daqueles já existentes, pelo remanejamento de recursos humanos ou através da celebração de contratos de gestão e termos de parceria com organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP), consoante as teses firmadas no Tema 698.

Destarte, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador público, nem apontar uma forma específica prestação ou de gestão dos serviços de saúde.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/09/2024 a 06/09/2024.

Voto: Acompanhar o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões